Tribunal: TJPA
Processo: 0004256-02.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004256-02.2019.8.14.0051

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JAMISON DA SILVA JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 71 (DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA C/C ART. 69, DO CP
.
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA CONDENAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada
pelos depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, Rafael Roger Castro Bezerra e Jarliel Marcos Fialho de Sousa – vítimas, Daniel Carvalho de Figueiredo, Fagner Leal Nogueira e Henrique Gerderson de Matos Riker, ouvidas na primeira fase da persecução penal (ID 5918029 – Pág. 3/7, ID 5918030 – Pág. 1/7, e novamente Roger Castro Bezerra – vítima, Daniel Carvalho de Figueiredo, Fagner Leal Nogueira e Henrique Gerderson de Matos Riker, ouvidos na segunda fase da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório, e pelo Auto/Termo de Exibição de Apreensão de Objeto (ID 5918032 – Pág. 3)
;

2.
Quanto
a autoria delitiva
, percebe-se que no presente caso, deve prosperar as razões recursais do Ministério Público, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado
JAMISON DA SILVA JESUS
participou ativamente da empreitada criminosa, executando a prática do
art. 157, §2°, II, c/c art. 71 (2x), ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA
, tendo de apoio seu comparsa adolescente
;

3. Assim, após análise da dosimetria, aplico ao réu a
PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO
em regime inicial
SEMI-ABERTO,
com o pagamento de
46 (QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de fevereiro e término em 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
21
de fevereiro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da
r.
sentença absolutória, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa,
que absolveu o apelado, do cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°, II, c/c art. 71 (2x), ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Relata a peça acusatória, que
no dia 25/04/2019, por volta de 20h00min, em via pública, na Alameda 24, Bairro Aeroporto Velho, no município de Santarém, o Denunciado JAMISON DA SILVA JESUS em concurso de agentes e corrompendo o adolescente M. DA S. C., mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu coisa alheia móvel da vítima Jarliel Marcos Fialho de Sousa.

Consta que, no mesmo dia, por volta de 21h45, em via pública, na Alameda 10 esquina com Verbena, no Bairro Jardim Santarém, no município de Santarém, o Denunciado JAMISON DA SILVA JESUS em concurso de agentes e corrompendo o adolescente M. DA S. C., mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu coisa alheia móvel da vítima Rafael Roger Castro Bezerra.

Esclarece que a vítima Jarliel estava sentada na calçada, em frente à sua residência, conversando com o amigo Jordson, quando dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 150 FAN ESI, placa OBY-7432, cor cinza, ano 2011/2012, os abordaram, sendo que o carona, posteriormente identificado como o adolescente Maurício, desceu e apontou uma faca, dizendo "não corre, senão eu te furo"- textuais. Assim, Jarliel entregou o celular Motorola, E4, cor grafite, enquanto Jordson fugiu do local. Após a obtenção do objeto, os dois indivíduos evadiram-se do local.

Seguidamente, o apelado e o adolescente dirigiram-se à Alameda 10, Bairro Jardim Santarém, onde abordaram a vítima Rafael e, agindo da mesma forma, com grave ameaça exercida com uma faca, subtraíram o celular Iphone 6, cor prata, marca Apple, e evadiram-se do local. Diante disso, a guarnição policial foi acionada para atender as duas ocorrências de roubo. Chegando à Alameda 10, a vítima Rafael informou que o aparelho celular subtraído estava na Av. Portugal, entre Moaçara e Mangabeira, em um estabelecimento comercial denominado "Tapajós Soccer". A polícia militar foi ao local e encontrou com denunciado e o comparsa adolescente, em posse dos dois aparelhos celulares roubados, um deles sendo o da vítima Rafael. Encaminhados à Seccional de Polícia Civil, as vítimas Jarliel e Rafael reconheceram de forma peremptória os dois indivíduos como sendo os autores do roubo, sendo o Denunciado aquele que conduzia a motocicleta e o adolescente, o que apontou a faca e levou o aparelho das duas vítimas.

Em
Razões Recursais

(ID 5918025 – Pág. 1/4)
, a defesa, pugnou pela condenação do apelado, nos termos do art. 157, § 2º, II c/c art. 71 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro, em concurso material com o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA.

Alega para tanto, que a decisão a quo não atentou para as provas constantes dos autos, que são uníssonas em demonstrar não apenas a materialidade delitiva, como também a autoria do crime.

Assevera que a vítima Jarliel reconheceu o acusado Maurício da Silva Coutinho, através de uma reportagem ocorrida no dia seguinte aos fatos, e a vítima Rafael também o reconheceu como sendo a pessoa que lhe abordou, bem como, pelo depoimento do policial militar.

Esclarece que as provas não se resumem ao depoimento das vítimas, mas também pelo Boletim de Ocorrência, auto de apresentação e apreensão e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Afirma que estão presentes os elementos necessários para a configuração do crime de roubo majorado, em razão do emprego de arma do tipo faca, em face das vítimas Jarliel Marcos Fialho de Sousa e Rafael Roger Castro Bezerra, por duas vezes, praticado em continuidade delitiva, e o crime previsto no art. 244-B, do ECA, por corromper o adolescente M. da S. C., em concurso material.

Sustenta que a sentença do Magistrado a quo, pautou-se, tão somente, no fato da ausência de auto de reconhecimento pessoal do adolescente em juízo, a fim de confirmar a confissão em delegacia, fato que não sustenta absolvição, pois as vítimas em juízo relataram a dinâmica dos fatos, destacando-se a vítima Rafael, o qual além de descrever as característica dos indivíduos, utilizou de sistema de rastreio para que os policiais encontrassem o apelado, que estava com os dois aparelhos celulares subtraídos e o adolescente que com ele estava.

Dessa maneira, aduz que não há como negar o peso probatório ao depoimento realizado pelas vítimas, assim, requer a condenação do apelado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 71 (duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro, em concurso material com o crime do art. 244-B, do ECA.

Em
contrarrazões (ID 5918027 – Pág. 1/5)
, a defesa manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado
improcedente
, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume, vez que não merece censura.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
(ID 6367396 – Pág. 1/11)
, opina pelo conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade,
e, no mérito pelo provimento, a fim de ser reformado o decisum para condenar o apelado nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 71 (duas vezes) ambos do Código Penal em concurso material com o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do ECA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o apelado
JAMISON DA SILVA JESUS
, da prática do crime tipificado no
art. 157, §2°, II, c/c art. 71 (2x), ambos do Código Penal e em concurso material com o crime do art. 244-B do ECA.

Tem razão o apelante.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada
pelos depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, Rafael Roger Castro Bezerra e Jarliel Marcos Fialho de Sousa – vítimas, Daniel Carvalho de Figueiredo, Fagner Leal Nogueira e Henrique Gerderson de Matos Riker, ouvidas na primeira fase da persecução penal (ID 5918029 – Pág. 3/7, ID 5918030 – Pág. 1/7, e novamente Roger Castro Bezerra – vítima, Daniel Carvalho de Figueiredo, Fagner Leal Nogueira e Henrique Gerderson de Matos Riker, ouvidos na segunda fase da persecução penal, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório, e pelo Auto/Termo de Exibição de Apreensão de Objeto (ID 5918032 – Pág. 3).

A vítima,
Rafael Roger Castro Bezerra
, narrou: “(...) que na data de 25.04.2019, por volta de 21h30min, estava caminhando pela Alameda 09, esquina com Verbena, quando foi abordado por dois indivíduos, ocupantes de uma motocicleta, sendo que o indivíduo que estava na garupa, desceu e anunciou o assalto apontou uma faca e levou seu IPHONE 06; Que o condutor da motocicleta era alto, magro e claro, enquanto que o indivíduo que lhe apontou a faca e levou o celular, era baixo, moreno; Que após ter seu aparelho subtraído, o declarante e este forneceu o localizador e as características dos assaltantes; Que em seguida o declarante recebeu uma ligação de um dos policiais dizendo que seu aparelho fora encontrado com dois indivíduos; Que nesta seccional o declarante reconheceu que o indivíduo alto e claro, que conduzia a moto, foi detido, e foi identificado como sendo JAMISON DA SILVA JESUS, enquanto que o indivíduo que lhe apontou a faca e levou seu celular, foi identificado como o adolescente M. da S. C.”

E a vítima,
Jarliel Marcos Fialho de Sousa
, esclareceu: “(...) que na data de 25.04.2019, por volta das 20:00h, foi vítima de assalto, fato ocorrido na frente de sua casa, ocasião em que teve o seu telefone celular roubado, tratando-se de um Motorola modelo MotoE4, de cor grafite, (...) Que diz que estava sentado na calçada, com o celular nas mãos, conversando com um amigo de nome Jordson, menor de idade, quando se aproximou uma motocicleta em alta velocidade, com 02 (dois) ocupantes; Que o declarante ia se levantar, mas a motocicleta parou em cima do relator, e o carona, armado de uma faca, disse: “NÃO CORRE, SENÃO TE FURO” (textuais); Que o declarante, logo percebendo que se tratava de um assalto, entregou seu telefone celular; Que Jordson, correu do local e foi perseguido pelos dois assaltantes, mas vendo as condições da rua, não conseguiram alcançá-lo; (...) Que no dia seguinte viu uma reportagem na televisão em que 02 (dois) assaltantes foram presos, e de imediato reconheceu um deles como um dos assaltantes que roubaram o seu celular; Que reconheceu o indivíduo estava como carona e armado com a faca; (...)”.

A testemunha, policial militar,
Daniel Carvalho de Figueiredo
, disse: “(...) que na data de 25.04.2019, encontrava-se de serviço no Grupamento Tático Operacional, quando foi acionado pelo NIOP para atender ocorrência de dois assaltos que teriam ocorrido na Av. Bauru e outro na Alameda 10; Que chegando ao local onde ocorreu o segundo roubo, qual seja, na Alameda 10, esquina com a Verbana, bairro Jardim Santarém, encontrou a vítima, que se identificou como sendo RAFAEL ROGER CASTRO PEREIRA, que disse ter tido seu Iphone subtraído, bem como já estava rastreando o aparelho , declinando o endereço onde estaria o celular, além das características dos autores do crime, sendo um moreno baixo e outro claro e alto, este último o condutor da motocicleta e o outro indivíduo que lhe abordou, anunciou o assalto, e que levou o aparelho após exibir e ameaçar com uma faca; Que o endereço fornecido pela vítima direcionava para a Av. Portugal, entre Moçara e Mangabeira; Que ali chegando, verificou se tratar do local onde fica o estabelecimento denominado Tapajós Soccer, onde encontrou o adolescente identificado por M. da S. C., que ao ver aproximação da VTR, se postou em atitude suspeita; Que o adolescente foi questionado e disse que seu comparsa estava no interior do estabelecimento, onde foi detido o nacional JAMISON DA SILVA JESUS, portando o Iphone e um outro aparelho Motorola; Que nesse momento, os dois assumiram a autoria delitiva; Que a motocicleta utilizada no roubo foi apreendida, qual seja, HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA OBY-7432, COR CINZA, ANO FAB. MDELO 2011/2012; Que diante de toda situação, foi dada voz de prisão ao nacional JAMISAN DA SILVA JESUS e apreensão para o adolescente M. da S. C., os dois foram conduzidos para esta Seccional, onde a vítima reconheceu os dois como sendo os autores do roubo (...)”.

A testemunha, policial militar,
Fagner Leal Nogueira
, esclareceu: “(...) que na data de 25.04.2019, encontrava-se de serviço no Grupamento Tático Operacional, quando foi acionado pelo NIOP para atender ocorrência de dois assaltos que teriam ocorrido na Av. Bauru e outro na Alameda 10; Que chegando ao local onde ocorreu o segundo roubo, qual seja, na Alameda 10, esquina com a Verbana, bairro Jardim Santarém, encontrou a vítima, que se identificou como sendo RAFAEL ROGER CASTRO PEREIRA, que disse ter tido seu Iphone subtraído, bem como já estava rastreando o aparelho , declinando o endereço onde estaria o celular, além das características dos autores do crime, sendo um moreno baixo e outro claro e alto, este último o condutor da motocicleta e o outro indivíduo que lhe abordou, anunciou o assalto, e que levou o aparelho após exibir e ameaçar com uma faca; Que o endereço fornecido pela vítima direcionava para a Av. Portugal, entre Moçara e Mangabeira; Que ali chegando, verificou se tratar do local onde fica o estabelecimento denominado Tapajós Soccer, onde encontrou o adolescente identificado por M. da S. C., que ao ver aproximação da VTR, se postou em atitude suspeita; Que o adolescente foi questionado e disse que seu comparsa estava no interior do estabelecimento, onde foi detido o nacional JAMISON DA SILVA JESUS, portando o Iphone e um outro aparelho Motorola; Que nesse momento, os dois assumiram a autoria delitiva; Que a motocicleta utilizada no roubo foi apreendida, qual seja, HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA OBY-7432, COR CINZA, ANO FAB. MDELO 2011/2012; Que diante de toda situação, foi dada voz de prisão ao nacional JAMISAN DA SILVA JESUS e apreensão para o adolescente M. da S. C., os dois foram conduzidos para esta Seccional, onde a vítima reconheceu os dois como sendo os autores do roubo (...)”.

Já a testemunha, policial militar,
Henrique Gerderson de Matos Riker
, asseverou: “(...) que na data de 25.04.2019, encontrava-se de serviço no Grupamento Tático Operacional, quando foi acionado pelo NIOP para atender ocorrência de dois assaltos que teriam ocorrido na Av. Bauru e outro na Alameda 10; Que chegando ao local onde ocorreu o segundo roubo, qual seja, na Alameda 10, esquina com a Verbana, bairro Jardim Santarém, encontrou a vítima, que se identificou como sendo RAFAEL ROGER CASTRO PEREIRA, que disse ter tido seu Iphone subtraído, bem como já estava rastreando o aparelho , declinando o endereço onde estaria o celular, além das características dos autores do crime, sendo um moreno baixo e outro claro e alto, este último o condutor da motocicleta e o outro indivíduo que lhe abordou, anunciou o assalto, e que levou o aparelho após exibir e ameaçar com uma faca; Que o endereço fornecido pela vítima direcionava para a Av. Portugal, entre Moçara e Mangabeira; Que ali chegando, verificou se tratar do local onde fica o estabelecimento denominado Tapajós Soccer, onde encontrou o adolescente identificado por M. da S. C., que ao ver aproximação da VTR, se postou em atitude suspeita; Que o adolescente foi questionado e disse que seu comparsa estava no interior do estabelecimento, onde foi detido o nacional JAMISON DA SILVA JESUS, portando o Iphone e um outro aparelho Motorola; Que nesse momento, os dois assumiram a autoria delitiva; Que a motocicleta utilizada no roubo foi apreendida, qual seja, HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA OBY-7432, COR CINZA, ANO FAB. MDELO 2011/2012; Que diante de toda situação, foi dada voz de prisão ao nacional JAMISAN DA SILVA JESUS e apreensão para o adolescente M. da S. C., os dois foram conduzidos para esta Seccional, onde a vítima reconheceu os dois como sendo os autores do roubo (...)”.

Colaciono ainda depoimentos constantes da Audiência de Instrução e Julgamento (mídia fl. 47-A, caixa 852):

A vítima,
Jarliel Marcos Fialho de Sousa
, esclareceu: “(...) que estava sentado na frente de casa, em busca de realizar trabalho da escola dele; Que por um instante abaixou a cabeça e quando olhou percebeu que se aproximava uma moto, pensou que pudesse ser um parente da família, pois todos tem moto; Que estava muito escuro e não conseguiu identificar rapidamente e quando deu por si já estavam em cima dele com uma faca; Que não desceram da moto e colocaram a faca em sua cintura; Que estavam com capacete; Que eram duas pessoas; Que o que estava na garupa encostou a faca em sua cintura; Que era uma faca de cortar carne; Que ele falou não corre; Que entregou o celular; Que ele ia abordar meu amigo, mas ele correu; Que foram atras do amigo dele, mas não conseguiram pegar seu amigo; Que fez boletim de ocorrência on-line; Que no dia seguinte teve uma reportagem do Rota 05; Que teriam sido apreendido diversos tipos de aparelho e diversas pessoas que teriam sido presas por furto e roubo; Que viu diversos celulares na mesa e supôs que o dele estivesse lá; Que

no dia seguinte foi por volta do meio dia para a tarde, encontrou com o delegado, que falou que ele tinha apreendido no mesmo dia que tinham roubado; Que tinham sido encontrado com duas pessoas; (...)”.

A vítima,
Rafael Roger Castro Bezerra
, narrou: “(...) Que estava sozinho na Alameda 10, que vinha descendo em direção a Verbene; Que no momento a moto encostou em mim, e o carona desceu com uma faca e foi em sua direção; Que vinha guardando o celular; Que o indivíduo apenas lhe mostrou a faca; Que estava com o capacete no rosto com a viseira levantada; Que o outro só observou a fisionomia; Que estava com uma camisa branca de manga comprida, o condutor; Que o garupa tem sua mesma estatura, recorda melhor; Que não reconhece o garupa; Que pegaram a Alameda 10 com a Hortência; Que na mesma hora ele foi em casa pegou a moto e foi em direção onde eles foram; Que
rastreando o celular ele foi atras
; Que quando subiu para a Jasmim e encontrou policiais da ROTAN, estavam em duas motos, e passou o que tinha acontecido e
passou a localização do celular
; Que ficou em contato com o policial pelo telefone que deixou com ele; Que deu uma localização mais precisa em um bar no Tapajós Soccer; Que só os policiais foram;
Que após 15-20 min depois ligaram dizendo que o celular foi encontrado; Que não sabe dizer com quem pegaram o celular; Que na delegacia mostraram os acusados; Que é a pessoa que está na audiência; Que a moto reconhece de aparência
; Que o adolescente estava com uma camisa preta e outra branca por baixo quando cometeram o crime; (...)”.

A testemunha, policial militar,
Fagner Leal Nogueira
, esclareceu: “(...) Que foi repassado roubo de celular; Que se encontraram com uma das vítimas do roubo o iphone; Que a vítima informou que tinha sido roubo e que ia rastrear o telefone; Que forneceram o contato e o rapaz foi informando a localização; Que no ultimo local foi dando na quadra de Soccer; Que quando chegaram no local e revistaram; Que quando viram os policiais tentaram escapar; Que encontraram a moto com as características informadas; Que determinaram que o menor parasse e ele os levou até o outro; Que o maior estava de posse do celular; Que tinham dois celulares com ele; Que não sabe dizer a marca; Que foi questionado do maior; Que confirmou o crime; Que as informações batiam com as repassadas; Que não conhecia nenhum dos acusados; Que o adolescente confirmou e identificou o outro; Que o adolescente teria sido convidado; (...)”.

Quanto
a autoria delitiva
, percebe-se que no presente caso, deve prosperar as razões recursais do Ministério Público, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado
JAMISON DA SILVA JESUS
participou ativamente da empreitada criminosa, executando a prática do
art. 157, §2°, II, c/c art. 71 (2x), ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA
, tendo de apoio seu comparsa adolescente.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante e seu comparsa restou plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime, bem como os depoimentos das vítimas narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, mesmo que não tenham reconhecido os acusados.

Esclareço ainda que a vítima
Roger
, acionando o sistema de rastreamento do seu aparelho celular subtraído pela dupla, forneceu os dados do endereço onde estariam, o que foi confirmado pela Polícia que diligenciou até o local e encontrou os assaltantes de posse dos aparelhos celulares roubados
e a moto utilizada no crime, de acordo com as características repassadas pelos ofendidos.

Tem-se que a prova testemunhal e documental está em perfeita correlação com os fatos narrados na exordial acusatória, que se mostra coesa, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa.

Ressalte-se que os relatos das vítimas, foram seguros e certos, confirmando a autoria delitiva do acusado e de seu comparsa menor, mesmo tendo sido prestado somente na fase inquisitiva, está em perfeita harmonia com as provas produzidas em juízo, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna possível sua utilização para embasar o decreto condenatório.

Sobre o assunto, vejamos decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos
. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1381251 SP 2018/0274804-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS? PALAVRA DA VÍTIMA? VALOR PROBANTE IMPORTANTE - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear, o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória. 2.
É cediço que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos na instrução.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado são válidos, sobretudo quando guardam consonância com os demais elementos de convicção dos autos. 5. Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJ-PA -APL: 00063574220138140012 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018) (grifo nosso)

A conduta do apelado não deixa dúvidas, visto que
anunciou os assaltos, e com o mesmo

modus operandi
, qual seja, sob grave ameaça, por meio de uso de faca, subtraiu os pertences das vítimas.

Assim, restou demonstrado
na instrução processual, que o apelado participou de forma efetiva do planejamento e da execução do delito aqui processado.

Os depoimentos são seguros e coesos somadas as provas suficientes para reformar a decisão absolutória e condenar o apelado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva, por duas vezes, e em concurso material com o crime de corrupção de menores.

O
conjunto probatório indica claramente que o apelado teve participação direta no crime de roubo qualificado,
tendo sido reconhecido pelas vítimas
, tanto que ao ver a imagem do acusado em um programa de televisão, foi até a delegacia prestar seu depoimento.

Visto isso, o reconhecimento feito em sede de inquérito, não possui qualquer óbice para a sua utilização e valoração no processo penal. Admite-se a validade desse meio de prova, ainda que seja realizado de maneira diversa daquela descrita em lei, não comprometendo sua eficácia, inclusive aquele feito por fotografias.

De outra banda,
a palavra da vítima possui especial relevância nestes casos
, especialmente se corroborada com outros elementos de provas, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio de reconhecimento realizado em sede de IP, bem como pelas declarações prestadas pela vítima (depoimentos colhidos tanto em sede de IP quanto em Juízo).
É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.
2. (...)
Omissis
. (6617568, 6617568, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05).

Vejo ainda que os depoimentos das vítimas e das testemunhas, atestaram que a ação delituosa foi perpetrada pelo acusado na companhia do adolescente
M. da S. C.
, em concurso de agentes, considerando-se provada a circunstância insculpida no
§2º, II, do art. 157, do CP.

O acusado incorreu na aplicação da
continuidade delitiva de crimes
quanto ao crime de
roubo majorado
, não ocasionando a aplicação do concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, pois foram cumpridos os requisitos do primeiro.

Com efeito, é possível observar nos autos que os delitos de roubo pelos quais o réu está sendo condenado foram cometidos no mesmo dia, isto é, 25.04.2019. Além disso, os delitos foram cometidos com semelhante "modus operandi": o réu agiu na companhia do adolescente, ambos em uma motocicleta, e com uma arma branca tipo faca, utilizado para ameaçar as vítimas.

Ademais, os lugares onde se consumaram os crimes são próximos, na mesma cidade. Na espécie, além de as infrações penais terem sido praticadas nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, encontra-se presente a unidade de desígnios.

Com efeito, o
modus operandi
dos crimes os vinculam entre si e foi semelhante em todos os casos – o réu se aproximou das vítimas em via pública e exigiu a entrega dos aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com arma branca.

Observa-se ainda, quanto ao
crime de corrupção de menores, que
para a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90
basta a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa independente da prova de efetiva de sua corrupção, conforme inteligência da Súmula nº. 500 do STJ.

Impende destacar que
desnecessária a ciência do acusado de que estaria realizando crime em companhia de menor de idade, bastando apenas a presença do mesmo na empreitada delituosa.

De outra banda,
cediço observar o
entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on-line
do Supremo, a relatora do recurso, Ministra Carmen Lúcia,
“lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração”
(com informações do STF).

In casu
, verifiquei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual.

A menoridade do adolescente se encontra idoneamente demonstrada nos autos pela Carteira de Identidade
(ID 5918031 – Pág. 3)
, não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito em tela.

Outrossim, no art. 69 do Código Penal, encontra-se a definição do concurso material de crimes, assim: Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

O concurso material, portanto, ocorre quando o agente, com mais de uma conduta, uma ação em sentido estrito, ou uma omissão, realiza dois ou mais crimes o que, no caso em questão se deu com o
cometimento dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelado pelo crime a si imputado.

Dessa forma, acolho a tese ministerial, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado JAMISON DA SILVA JESUS, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71 (duas vezes), ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA c/c art. 69, do CP).

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - art. 157, inciso II, do CPB.

- EM RELAÇÃO A VÍTIMA
JARLIEL MARCOS FIALHO DE SOUSA.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

1ª Fase:

A
culpabilidade
do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois utilizou-se de arma branca, tipo faca, para o cometimento do crime.

O réu é
primário
, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ), conforme consulta pelo site do TJE/Pa, em Antecedentes Criminais.

Com relação à sua
conduta social
, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a
personalidade
do agente.

De igual modo, os
motivos
determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As
circunstâncias do crime
não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa.

As
consequências do crime
são favoráveis ao réu, considerando que os objetos subtraídos foram restituídos à vítima.

Por fim, resta claro que as
vítimas não contribuíram
para a ocorrência do delito, pelo que considero prejudicada referida circunstância.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que uma circunstância é desfavorável ao réu.

Considerando que apenas 01 (uma) circunstância judicial foi considerada negativa (culpabilidade), FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA (artigo 49,
caput
, do CP).

Nota-se que fixei a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade.

2ª Fase.

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª Fase.

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 1 (uma) causa especial de aumento, lembrando que teve importância ímpar e marcante na prática da conduta delitiva, qual seja, o concurso de pessoas.

Não há causas especiais de diminuição da pena.

Assim, elevo a pena-intermediária em 1/3 e
FIXO A PENA-FINAL EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

- EM RELAÇÃO A VÍTIMA
RAFAEL ROGER CASTRO BEZERRA.

1ª Fase:

A
culpabilidade
do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois utilizou-se de arma branca, tipo faca, para o cometimento do crime.

O réu é
primário
, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ), conforme consulta pelo site do TJE/Pa, em Antecedentes Criminais.

Com relação à sua
conduta social
, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a
personalidade
do agente.

De igual modo, os
motivos
determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As
circunstâncias do crime
não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa.

As
consequências do crime
são favoráveis ao réu, considerando que os objetos subtraídos foram restituídos à vítima.

Por fim, resta claro que as
vítimas não contribuíram
para a ocorrência do delito, pelo que considero prejudicada referida circunstância.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que uma circunstância é desfavorável ao réu.

Considerando que apenas 01 (uma) circunstância judicial foi considerada negativa (culpabilidade), FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA (artigo 49,
caput
, do CP).

Nota-se que fixei a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade.

2ª Fase.

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª Fase.

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 1 (uma) causa especial de aumento, lembrando que teve importância ímpar e marcante na prática da conduta delitiva, qual seja, o concurso de pessoas.

Não há causas especiais de diminuição da pena.

Assim, elevo a pena-intermediária em 1/3 e
FIXO A PENA-FINAL EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

- DA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT) EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

Considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorados, prevista no artigo 71, caput, do CP, a fração de aumento será aplicada em 1/5 (02 roubos), razão pela qual torno a sanção
DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA
para os dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes.

- DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - art. 244-B, ECA.

- EM RELAÇÃO A VÍTIMA
JARLIEL MARCOS FIALHO DE SOUSA.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

1ª Fase:

A
culpabilidade
do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta é normal à espécie criminal, não extrapolando o grau de reprovabilidade previsto pelo legislador.

O réu é
primário
, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ), conforme consulta pelo site do TJE/Pa, em Antecedentes Criminais.

Com relação à sua
conduta social
, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a
personalidade
do agente.

De igual modo, os
motivos
determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As
circunstâncias do crime
não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa.

As
consequências do crime
são favoráveis ao réu.

Por fim, resta claro que as
vítimas não contribuíram
para a ocorrência do delito, pelo que considero prejudicada referida circunstância.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que uma circunstância é desfavorável ao réu.

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial desfavorável. FIXO A PENA-BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Nota-se que fixei a pena-base no patamar mínimo, tendo em vista que nenhuma circunstância foi desfavorável ao acusado.

2ª Fase.

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª Fase.

Não há causas especiais de aumento e diminuição da pena.

Assim,
FIXO A PENA-FINAL EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

- EM RELAÇÃO A VÍTIMA
RAFAEL ROGER CASTRO BEZERRA.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

1ª Fase:

A
culpabilidade
do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta é normal à espécie criminal, não extrapolando o grau de reprovabilidade previsto pelo legislador.

O réu é
primário
, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ), conforme consulta pelo site do TJE/Pa, em Antecedentes Criminais.

Com relação à sua
conduta social
, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a
personalidade
do agente.

De igual modo, os
motivos
determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As
circunstâncias do crime
não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa.

As
consequências do crime
são favoráveis ao réu.

Por fim, resta claro que as
vítimas não contribuíram
para a ocorrência do delito, pelo que considero prejudicada referida circunstância.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que uma circunstância é desfavorável ao réu.

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial desfavorável. FIXO A PENA-BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Nota-se que fixei a pena-base no patamar mínimo, tendo em vista que nenhuma circunstância foi desfavorável ao acusado.

2ª Fase.

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª Fase.

Não há causas especiais de aumento e diminuição da pena.

Assim,
FIXO A PENA-FINAL EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

DO CONCURSO MATERIAL.

Assim, somando-se as penas impostas aos crimes de roubo, 07 anos de reclusão e 46 dias-multa, e de corrupção de menores, 01 (um) ano de reclusão, aplico ao réu a
PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes praticados.

DA REPARAÇÃO DOS DANOS

O disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não há como ser aplicado no presente caso; visto que as vítimas recuperaram seus bens.

Além disso, por nada constar a respeito na denúncia, ao réu não foi dado o direito de se defender sobre a reparação dos eventuais danos causados.

Com isso, em atenção ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não há como ser aplicado, caso contrário, haverá nulidade.

DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃO

Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que tal mister deve ser feito pelo Magistrado da Vara de Execuções.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
SEMI-ABERTO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, b e §3º, do Código Penal Brasileiro.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível, na espécie, a substituição por pena restritiva de direitos, pois a pena é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44 do CPB. Incabível, também, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não restarem previstos os requisitos do art. 77 do CPB.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU

PROVIMENTO
, reformando o
decisum
exarado pelo Magistrado de 1º grau, para condenar o apelante JAMISON DA SILVA DE JESUS, nas penas insculpidas
art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71 (duas vezes), ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA c/c art. 69, do CP
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
21
de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2022